Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704676-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: BRUNO CANUTO SOARES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0700684-80.2022.8.07.0020, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado ressoa da proteção e o amparo, não só pelo crivo das normas consumeristas, mas também da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. A relação contratual encontra-se evidenciada pelo cartão do plano de ID 113022674. A demandante aderiu ao plano de saúde fornecido pela requerida e, antes que completasse o tempo necessário de carência, verificou-se a necessidade de cirurgia por conta da grave patologia que lhe acomete. É o que se depreende do quadro de saúde apresentado no relatório de ID 113022676 - Pág. 1, de lavra do médico Eduardo Gomes da Souza, que informa que o autor apresenta quadro “com nefrolitíase em pelve renal esquerda de 12mm x 7mm, levando a obstrução intermitente, apresentando lombalgia esquerda intensa há 01 mês, com alívio parcial com analgesia venosa. Necessita realização de procedimento cirúrgico em regime de URGÊNCIA para resolução do quadro, uma vez que paciente está apresentado do intensa refratária à medicação, com cálculo maior que 10 mm, com obstrução renal maior do que 1 mês”. O caso, como se percebe, é de urgência, pois indica iminente risco à sua vida, caso não seja autorizada a sua imediata internação. Enquadra-se nas hipóteses delimitadas pela lei (art. 35-C da Lei n.o 9.656/98) e pelo contrato como de urgência, sujeito a prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas. E, por conta disso não pode a ré recusar-se a autorizar e custear a cirurgia, porque tal restrição não tem base na lei de regência. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. 1. Embora as operadoras de plano de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201817, 00006615320188070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) É possível concluir, portanto, que já transcorrido prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, dado os comprovantes de pagamento juntados, leitura que se faz de forma sumária, entre a data da aceitação da proposta do contrato de plano de saúde e a solicitação de cobertura de atendimento médico de urgência pela autora, e, portanto, não poderia haver lícita recusa de atendimento pela requerida. Com base em todas essas informações, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, motivo para a ré se recusar a autorizar a cirurgia, ainda que a parte autora esteja cumprindo prazo de carência. Isto porque, sendo o caso de emergência, não é necessário observar o cumprimento deste prazo. Destarte, uma vez comprovada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, ante a possibilidade de perecimento do bem da vida ou grave violação da integridade física, o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico do autor no Hospital São Mateus, bem como todos os materiais necessários para sua realização e os exames e procedimentos conexos ao tratamento, nos exatos termos solicitados pelo médico de confiança do autor, no prazo de 24 horas, após intimada, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00, que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado ou concedida medida específica apta a garantir o cumprimento da decisão em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular seu cumprimento, sem prejuízo das perdas e danos. Expeça-se, imediatamente, mandado de e intimação e CITAÇÃO à parte requerida, devendo este ser cumprido, se necessário, em horário de plantão. Comunique-se também o Hospital São Mateus do teor dessa decisão por meio de mandado judicial. DEFIRO a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Narra que, na origem, “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por BRUNO CANUTO SOARES, devidamente qualificado, em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Alega a Agravada que firmou contrato de plano de saúde, estando em período de cumprimento de carência. Assevera que, ao dia 17/01/2022, foi levado às pressas para o Hospital São Matheus, para consulta médica de urgência, em virtude de fortes dores no rim esquerdo. Foi atendido pelo urologista, Dr Eduardo Gomes CRM-DF 18.077, e ficou constatado um quadro de nefrolitíase em pelve renal esquerda, CID: N20, necessitando de autorização de procedimento cirúrgico urgente. Continua narrando que, após as afirmações supra, informa que o plano de saúde negou cobertura à internação e consequentemente o procedimento cirúrgico do autor, sob o argumento de que estaria em período de carência.” Afirma que “quando da contratação do plano de saúde, foi preenchida uma declaração de saúde pela Agravada, da qual NÃO SE MENCIONOU QUALQUER DOENÇA ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.” Argumenta que “É possível observar, através de exames realizados antes da celebração do contrato, que o autor já tinha indicativo para a patologia do qual necessita operar.” Assevera também que “tomando por termo inicial a data da contratação, verifica-se que a Agravada estava em carência para a internação e realização de procedimentos cirúrgicos até do dia 14/04/2022, como também, infringiu o contrato por não informar doença pré-existente conforme extrato de carência.” Requer seja concedido efeito suspensivo até o pronunciamento em definitivo neste recurso. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. É entendimento pacífico desta Corte que constatada a urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. Em uma análise preliminar, entendo que uma vez ter restado demonstrada a urgência no procedimento cirúrgico a ser realizado pelo autor/agravado, a decisão agravada deve ser mantida, por ora, pois não se encontram presentes os elementos que autorizariam concessão de tutela de urgência recursal (no caso, de efeito suspensivo). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2022